Tribunal: TJDFT
Processo: 0748471-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748471-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FERREIRA ABIB AGRAVADO: PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR, LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BRUNO FERREIRA ABIB contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JÚNIOR e LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA, consistente em indeferir o pedido de intimação dos devedores/agravados para indicar bens à penhora. Ressalta que até o momento só foram identificados dois veículos passíveis de penhora de propriedade do segundo agravado, mas que dificilmente serão localizados, pois a carta precatória expedida para a Comarca de Anápolis/GO será devolvida sem atingir sua finalidade, conforme já certificado pelo oficial de justiça. Aduz que os imóveis que foram localizados possuem gravames com cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade em seus registros, o que impede a penhora. Enfatiza que as pesquisas BacenJud e InfoJud não lograram encontrar nem valores nem outros bens em nome dos executados suscetíveis de penhora. Entende, no entanto, que o resultado negativo das pesquisas em relação ao executado Paulo Marcos Almada de Abreu Júnior não permite a conclusão de que não há patrimônio em seu nome, argumentando que a dificuldade temporária de localização de bens passíveis de penhora não pode ser confundida com ausência de patrimônio, eis que essa pode ser associada à ocultação ou desvio de bens pelo executado. Destaca que o primeiro agravado é importante ator político não só no estado de Minas Gerais e no Distrito Federal, como em todo o território nacional, o que se mostra incompatível com a alegada ausência de bens penhoráveis. Menciona os cargos públicos já exercidos pelo referido agravado, afirmando que atualmente ocupa o carto de Auxiliar Parlamentar no Senado Federal. Reforça a tese de que está havendo ocultação e/ou desvio de bens, na certeza de que o executado tem patrimônio penhorável, a evidenciar a necessidade de sua intimação para indicar bens, nos termos do art. 774, V, do CPC. Alega que devem ser observados os preceitos do art. 4o do CPC, garantindo às partes julgamento de mérito e satisfação integral do cumprimento de sentença em tempo razoável. Colaciona julgados em favor de sua tese, asseverando que a intimação de Paulo Marcos Almada de Abreu Júnior deve ser realizada para que esse indique bens ou justifique a eventual ausência de patrimônio. Ao final, formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação do primeiro agravado para que indique bens passíveis de penhora, confirmando-se o provimento judicial no mérito, a fim de que seja reformada a decisão para que o agravado para que indique bens passíveis de penhora e/ou justifique e comprove a inexistência de patrimônio penhorável (CPC art. 774, V), notadamente porque as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (CPC art. 4o). Preparo regular no ID 21284762 e 21284763. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I, do CPC, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, não vislumbro da argumentação apresentada pelo agravante a probabilidade de provimento do seu recurso a ensejar a antecipação da tutela recursal. A decisão agravada indeferiu o pedido de intimação do executado para indicar bens penhoráveis por considerar medida contraproducente, devido às frustradas pesquisas realizadas no curso do processo, manifestando-se nos seguintes termos: Indefiro o requerimento de intimação do executado para indicar bens penhoráveis. Trata-se de medida contraproducente, notadamente quando foram realizadas diversas pesquisas de bens em nome da parte nos sistemas disponíveis no juízo. Ademais, a coerção executiva, manifestada na aplicação de multa, não tem sentido se não há patrimônio conhecido para saldar a dívida, servindo tão somente para incrementar o débito, em subversão da finalidade satisfativa da execução. Saliente-se que é ônus da parte credora indicar bens da parte devedora passíveis de penhora. Intime-se a credora para indicar bens passíveis de penhora em nome da devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, CPC. Ao contrário do que defende o agravante, é ônus seu a localização e indicação de bens do executado suscetíveis de penhora, de acordo com o art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC. Sobre o tema, segue julgado de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DO CREDOR LOCALIZAÇÃO E INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O credor deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC. Apenas quando esgotados todos os meios ao seu alcance, é que se revela possível a mediação do Juiz para dar efetividade e celeridade ao processo de execução. 2. No caso dos autos, constata-se que foram realizadas diversas diligências para a satisfação do crédito junto aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, tendo a parte credora postulado a realização das mesmas diligências já efetivadas. 3. Furtando-se o agravante/exequente do ônus que lhe cabe de localizar bens para satisfação do seu crédito, uma vez que, intimado a indicar bens da devedora, manteve-se inerte e/ou postulou a realização das mesmas diligências infrutíferas já realizadas, correta a decisão recorrida. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1291895, 07114312320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Nessa perspectiva, ainda que se vislumbre o esforço do agravante/exequente nesse mister, não há, nesse juízo estreito de delibação, nenhum indicativo, nos autos de origem, que configure o dolo do agravado na frustração das diligências realizadas ou ocultação de bens a ensejar sua intimação para que, sob pena de multa, indique bens, nos termos do art. 774, V, do CPC. Amparando esse entendimento, segue julgado deste tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO CREDOR. 1. De acordo com o disposto no artigo 798, II, "C", do Código de Processo Civil, incumbe ao exequente indicar bens do devedor passíveis de penhora. 2. Não havendo indício de que o devedor possua e ou esteja ocultando bens, incabível a intimação do devedor para indicação de bens sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, do Código de Processo Civil. 3. No caso, ficou demonstrado que o executado reside em local simples, patrocinado pela Defensoria Pública e já declarou não possui condições de pagar o débito, incabível se revela a sua intimação para indicação de bens passíveis de penhora. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1270228, 07109047120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. ARTIGOS 524, VII C/C 798, II, "C" DO CPC. NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO DO DEVEDOR PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 774, V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, alínea "c" do Código de Processo Civil. 2. Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea "c", do CPC, para o Poder Judiciário. 3. Cabe ao exequente diligenciar acerca da existência de bens do executado passíveis de penhora, principalmente na hipótese em que a elucidação da questão controvertida puder ser efetivada mediante a apresentação dos instrumentos contratuais ou, ainda, das certidões de matrícula dos bens enumerados, não cabendo ao Poder Judiciário substituir as partes em seus deveres processuais. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1261019, 07033733120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Nesse cenário, a situação que aparentemente se delineia é que não há bens, neste momento, para satisfação do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 12 de novembro de 2020 22:09:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator